Tribunal: STF
Processo: ARE 1242318
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 33-34, Doc. 10):



    “Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Município de Praia Grande. Motorista e atendente de educação, que foram julgados à revelia, após instauração de processo administrativo disciplinar destinado a apurar eventual responsabilidade funcional de servidores lotados no Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande - IPMPG. Supostas irregularidades apontadas pelo TCE-SP com relação a pagamentos efetuados com recursos públicos através da folha de pagamento da autarquia municipal, que teriam beneficiado indevidamente 10 servidores, dentre os quais os autores, referente ao exercício de 2012. Comissão Processante integrada por alguns servidores não estáveis e que ocupam cargos exclusivamente de comissão. Nulidade absoluta verificada na espécie, mormente em razão do silêncio da legislação municipal, afastando eventual entendimento acerca da competência do ente municipal para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, inciso I, da Constituição Federal). Aplicação supletiva do artigo 149 da Lei Federal nº 8.112/90, que determina que a Comissão Processante seja constituída por servidores efetivos, de categoria igual ou superior à do acusado. Ação julgada improcedente em 1º grau. Cerceamento de defesa caracterizado. Entendimento corroborado pelo fato de os autores se encontrarem afastados do trabalho por determinação médica. Nulidade do processo administrativo nº 23.031/2014. Sentença reformada. Recurso provido, com observação.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 56-62, Doc. 13; e fls. 1-2, Doc. 14), foram rejeitados, ao argumento de que “o julgado entendeu que a formação da comissão por servidores comissionados por si só já caracterizava a nulidade absoluta capaz de anular o procedimento administrativo” (fl. 5, Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (fls. 5-22, Doc. 11, e 1-4, Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE aponta violação ao art. 93, IX, da Constituição, pois “não houve de fato, enfrentamento a NENHUM argumento da Municipalidade” (fl. 13, Doc. 11). Aponta, ainda, violação ao Tema 670 desta CORTE.



    Para sustentar as alegadas omissões no julgamento efetuado pelo Tribunal local, registra que “o TCE enviou à Municipalidade parecer atestando movimentação financeira atípica das contas do IPMPG”, pois, “segundo o relatório do Tribunal de Contas, havia indícios de que servidores do Instituto teriam recebido quantias indevidas, conforme se depreende da tabela de fls. 127 e 128” (fl. 6, Doc. 11). 



    Instaurado o procedimento administrativo, entendeu-se que os servidores recorridos “participaram ilicitamente da movimentação financeira das contas do IPMPG, causando prejuízo ao Erário” (fl. 6, Doc. 11).



    Afirma que os recorridos ajuizaram ação declaratória visando à anulação dos atos administrativos inerentes ao procedimento disciplinar, sustentando que “a Municipalidade não conduziu o procedimento administrativo de forma adequada, praticando, assim, uma série de ilegalidades que macularam a lisura do inquérito administrativo” (fl. 7, Doc. 11).



    Realça que, no “curso do procedimento inquérito administrativo, todas as balizas inerentes ao devido processo legal foram respeitadas, não havendo qualquer nulidade a ser sanada. Todas as questões postas pelos requerentes na presente ação foram rebatidas na contestação e nas contrarrazões de apelação” (fl. 13, Doc. 11).



    Todavia, alega que o Tribunal de origem, “desconsiderando todo o conteúdo das contrarrazões e da Contestação apresentadas, (…) deu provimento à apelação dos requerentes e declarou nulo todo o procedimento administrativo da Municipalidade” (fl. 8, Doc. 11).



    Desse modo, ao fundamento de que o acórdão não abordou todos os argumentos suscitados pelo Município em sua defesa, ressalta que foram apresentados Embargos de Declaração, tendo o Tribunal de origem limitado-se “a dizer que não era obrigada a se manifestar sobre todos os pontos arguidos pelas partes” (fl. 9, Doc. 11). 



    Pondera que “o entendimento adotado pelo V. Acórdão hostilizado prestigia o locupletamento do patrimônio público, em detrimento de interesses particulares” (fl. 21, Doc. 11).



    Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e provido “com o fito de reformar o v. acórdão combatido a fim de que seja dado interpretação conforme ao art. 481, § 1, VI do Código de Processo Civil. Ou ainda, que se analise a questão sob o prisma do entendimento jurisprudencial consolidado no Resp 1.091.966/DF, Resp 1.352.929/RJ, e RMS 46.438/MG. Ou ainda que se casse o V. Acórdão recorrido, restaurando os efeitos da sentença.” (fl. 4, Doc. 12).



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do TJSP negou seguimento ao apelo extremo aplicando os óbices das Súmulas 279 e 636, ambas do STF. Quanto ao mais, aduziu ser "incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea "c", da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição" (fl. 14, Doc. 14).



    No Agravo (fls. 18-22, Doc. 14), a parte agravante refutou a incidência ao caso das Súmulas 279 e 636 do STF, reiterando, no mais, a argumentação desenvolvida no RE.



    O Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, no exercício da presidência desta SUPREMA CORTE, devolveu os autos à origem a fim de que fosse observado o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 339, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES (Doc. 17).



    À consideração de que o acórdão está em harmonia com o referido precedente paradigma, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1030, inc. I, alínea "b", do CPC (fl. 1, Doc. 19).



    Interposto Agravo Interno (fls. 3-8, Doc. 19), o Juízo a quo reconsiderou a decisão agravada e procedeu a novo exame de admissibilidade do apelo. Em suma, negou-se seguimento ao recurso em relação à matéria objeto do Tema 339 da Repercussão Geral e inadmiti-o quanto às demais questões, aplicando os óbices das Súmulas 636 e 279 do STF (fls. 10-13, Doc. 19).



    Irresignada, a parte novamente apresentou Agravo ao STF refutando a incidência dos referidos óbices sumulares (fls. 16-22, Doc. 19), e Agravo Interno ao Juízo local (fls. 23-32, Doc. 19).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu o Agravo Interno em acórdão assim ementado (fl. 35, Doc. 19):



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE TEMA 339/STF. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Agravo desprovido.”



    Na sequência, os autos foram remetidos a esta SUPERMA CORTE para análise do Recurso Extraordinário com Agravo (fl. 44, Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 339 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No que remanesce, o Tribunal de origem, decretou a nulidade do processo administrativo instaurado contra os recorridos aos fundamentos de que (a) o processo foi julgado à revelia dos autores; e (b) a Comissão Processante designada foi composta por alguns servidores não estáveis e que ocupam cargos exclusivamente em comissão, razão pela qual deve ser aplicado ao caso a norma inserta no art. 149 da Lei Federal 8.112/1990, segundo o qual a comissão condutora do processo disciplinar deve ser constituída por servidores efetivos. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 36-38, Doc. 10, e fls. 1-2, Doc. 11):



    “Primeiramente, saliente-se que os autores foram julgados à sua revelia, após instauração de processo administrativo disciplinar destinado a apurar eventual responsabilidade funcional de servidores lotados no Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande IPMPG, em decorrência de supostas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE-SP, com relação a pagamentos efetuados com recursos públicos através da folha de pagamento da autarquia municipal, que teriam beneficiado indevidamente 10 servidores, dentre os quais os autores, referente ao exercício de 2012. 



    Segundo consta do relatório emanado pelo TCE-SP,8 haveria indícios de que o autor Kilder teria percebido indevidamente a quantia de R$185.000,00, enquanto que a sua esposa e coautora Denyse teria recebido o montante total de R$ 223.000,00, decorrentes de esquema fraudulento que teria causado significativo rombo aos cofres municipais. 



    Conquanto não se negue o dever de a Municipalidade proceder à competente instauração de sindicância para análise detida dos fatos e eventual responsabilização administrativa dos eventuais culpados, revela-se imprescindível que sejam respeitados os trâmites previstos na legislação de regência, notadamente aqueles que visam assegurar o pleno direito de contraditório e ampla defesa de todos os envolvidos. 



    A este respeito, restou incontroverso nos autos que a Comissão Processante designada foi composta por alguns servidores não estáveis e que ocupam cargos exclusivamente de comissão, mais precisamente Adriana Stradioto Maciel Oliveira (Presidente) e William Alecsander Varadi (Secretário). 



    Trata-se de nulidade absoluta verificada na espécie, mormente em razão do silêncio da legislação municipal (Lei Complementar Municipal nº 015/92 Estatuto dos Servidores de Praia Grande), devendo ser afastado eventual entendimento acerca da competência do ente municipal para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, inciso I, da Constituição Federal). 



    Em sendo assim, deve ser observado supletivamente o quanto disposto no artigo 149 da Lei Federal nº 8.112/90, que determina que a Comissão Processante seja constituída por servidores efetivos, de categoria igual ou superior à do acusado, como forma de prestigiar a imparcialidade dos membros que a compõem. 



    (...)



    Corrobora este entendimento a circunstância reveladora de cerceamento de defesa, uma vez que o processo administrativo foi julgado à revelia dos acusados, que, de fato, se encontravam afastados do trabalho com suporte em inúmeros atestados médicos-psiquiátricos, não havendo contraprova efetiva de que estivessem aptos a se defender ou de comparecer nas inúmeras audiências que foram designadas pela Comissão outrora designada. 



    (...)



    Destarte, de rigor a reforma do julgado, para o fim de decretar a nulidade do processo administrativo nº 23.031/2014, devendo-se proceder à designação de nova comissão e refazimento dos atos, com o prosseguimento do PAD.”



     



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Federal 8.112/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a solução dessa controvérsia, depende, ainda, do exame da legislação local que rege o Estatuto dos Servidores do Município de Praia Grande (Lei Complementar Municipal 015/1992), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, vejam-se os recentes julgados do Plenário desta SUPREMA CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.371.868-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DO SERVIDOR. NULIDADE INSANÁVEL. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO AD NUTUM. SUJEITOS A PRESSÕES EXTERNAS DEVIDO À NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO FUNCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.290.973-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, 



    Na mesma linha, cite-se o seguinte precedente monocrático, já transitado em julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FORMAÇÃO DE COMISSÃO PARA JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 8.112/1990. LEI MUNICIPAL N. 7.502/1990. OMISSÃO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.271.661, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 2/7/2020)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/1988, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente